Tribunal: TJBA
Processo: 8113961-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113961-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO. COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO NÃO PROVIDO. No presente caso, o conjunto probatório constante dos autos demonstra satisfatoriamente que os aparelhos objeto das indenizações foram danificados em razão de deficiência na prestação de serviço de energia elétrica. A falta de registro formal da perturbação elétrica nos sistemas da concessionária não afasta a ocorrência do evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8113961-61.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e como Apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas seguintes razões.

Salvador, .